Tribunal: TJSP
Processo: 0053053-14.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO INICIAL. RESCISÃO CONTRATO DE COMPRA E VENDA C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CLÁUSULA DE SEGURO VINCULADO A FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SINISTRO. INVALIDEZ PERMANENTE. INCONTROVERSA. FATO GERADOR QUE ENSEJA A COBERTURA SECURITÁRIA. ATRASO NA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO, POR SI SÓ, NÃO IMPLICA EM PERDA DA COBERTURA. DÉBITO POSTERIOR À INVALIDEZ COBERTA PELO SEGURO. SENTENÇA DE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO INICIAL. RESCISÃO CONTRATO DE COMPRA E VENDA C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CLÁUSULA DE SEGURO VINCULADO A FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SINISTRO. INVALIDEZ PERMANENTE. INCONTROVERSA. FATO GERADOR QUE ENSEJA A COBERTURA SECURITÁRIA. ATRASO NA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO, POR SI SÓ, NÃO IMPLICA EM PERDA DA COBERTURA. DÉBITO POSTERIOR À INVALIDEZ COBERTA PELO SEGURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL. TABELA "PRICE". MÉTODO DE CAPITALIZAÇÃO QUE NÃO INDUZ AUTOMATICAMENTE A ANATOCISMO. SALDO DEVEDOR RESIDUAL. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Ocorrendo sinistro coberto pelo seguro vinculado ao compromisso de compra e venda de imóvel, o inadimplemento posterior do saldo devedor pelo beneficiário não é fato capaz de conduzir à rescisão da avença.
2. A utilização de sistema de cálculo das prestações mediante utilização da "Tabela Price" não induz automaticamente à prática de anatocismo.
3. Em contrato de financiamento celebrado no âmbito do SFH, sem cláusula de garantia de cobertura do FCVS, não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de cobrança de saldo devedor residual ao final do prazo da avença.